Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729938-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA (ID 15671128) contra sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL em ação pela qual se discutem alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Por referida sentença, deferido ao autor o beneficio da gratuidade de justiça (Sentença - ID 15671125). Em contrarrazões (ID 15671134), o BANCO DO BRASIL impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor pelo juízo de origem sob a alegação de que este constituiu advogado nos autos, o que seria incompatível com a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Vejamos. O art. 99 do CPC dispõe que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definindo que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, o autor se declara hipossuficiente, inviável arcar com as despesas decorrentes da ação judicial sem prejuízo do sustento pessoal e de sua família, motivo pelo qual requereu na inicial a concessão da gratuidade de justiça (ID 15670253). Contudo, verifica-se que HELIO FRAUSINO, empregado público do Metrô-DF, auferiu renda bruta de R$8.707,66 (oito mil setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos) nos meses de julho e novembro de 2019 (ID 15670255, p. 1-2), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. [ ]” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, acolho a impugnação do BANCO DO BRASIL para revogar o benefício da justiça concedido ao autor/apelante HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA em sentença. Comunique-se. Intime-se o apelante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora